Tribunal: STF
Processo: ARE 1318568
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. CAPTAÇÃO DE RECEITA ENTRE MATRIZ E FILIAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. LEI Nº 11.951/2009. DECLARADA PARCIALMENTE INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE (INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 528.562-3/01). CAPTAÇÃO DE RECEITAS MÉDICAS AUTORIZADA ENTRE MATRIZ E FILIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DISTINTOS. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL COM EFEITO VINCULANTE PARA OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 272 DO REGIMENTO INTERNO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO” (fl. 212, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 196, 197 e os incs. I, II e VII do art. 200 da Constituição da República ao argumento de que deve ser reformado o acórdão no qual reconhecida a possibilidade de “intermediação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais, centralizando a manipulação em um só estabelecimento, servindo suas filiais como meras captadoras de pedido” (fl. 116, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação das Súmulas ns. 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal (fl. 140, vol. 3).
    No agravo, o agravante sustenta que o Tribunal de origem “afrontou não só a norma constitucional esculpida no artigo 2°, mas, também, e principalmente, o previsto no artigo 196, 197, 200, I, II e VII, fazendo uma interpretação absolutamente distorcida do disposto no artigo 170, parágrafo único, da CF, como se aí houvesse um princípio absoluto que poderia se sobrepor a todos os demais, desconsiderando que a proibição de se centralizar a manipulação de medicamentos em uma única farmácia, como previsto na nova redação dada ao 36,§§ 1° e 2°, da Lei Federal n. 5.991/73, pela Lei Federal nº 11.951/09, busca resguardar interesse público maior, que é o da defesa da saúde da população” (fl. 161, vol. 3).
    Assevera que, “ao contrário do que é dito no r. despacho, os Acórdãos recorridos se assentaram exclusivamente em um único fundamento, o de que o direito ao livre exercício da atividade profissional e econômica é absoluto e, nas razões de recurso, o Recorrente abrangeu detalhadamente esse fundamento das razões de decidir, frente aos demais artigos da Constituição Federal em que está prevista a defesa do direito social à saúde” (fl. 162, vol. 3).
    Assinala que, “no caso de mandado de segurança, é incabível o debate sobre questões de prova, e no curso do feito não se debateu sobre provas, mesmo porque a proteção à saúde da população é um princípio que deve nortear as leis brasileiras, e a lei questionada busca preservar a saúde da população, e sendo um princípio, o da defesa da saúde, por óbvio que não há que se falar em produção de prova” (fl. 163, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por terem sido infirmados os fundamentos do acórdão recorrido e a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo, tratando-se de matéria de direito.
    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou que, “caso fosse aceita a vedação contida na Lei nº 11.951/2009, as farmácias seriam obrigadas a manter um laboratório de manipulação em cada filial, o que inviabiliza a atividade empresarial, assim como o acesso aos medicamentos pela população” (vol. 2).
    Para examinar a pretensão do agravante seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.951/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Conselho Regional de Farmácia. Distribuição de medicamentos. 3. Necessidade de revolvimento da legislação infraconstitucional – Medida Provisória 2.190/2001 e Lei 5.991/73. Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 923.200-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.12.2015).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISTRIBUIDORA DE DROGAS E MEDICAMENTOS. EXIGÊNCIA DE FARMACÊUTICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO. MP Nº 2.190-37/2001 E LEI Nº 5.991/1973. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem implicaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 908.375-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.11.2017). 
    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.198.913, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.4.2019; Recurso Extraordinário n. 1.189.917, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, D Je 20.3.2019 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.177.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.2.2019: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.648.815, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.10.2018. Ante a pertinência dos fundamentos, destaco, entre elas, a decisão do Ministro Luiz Fux no Recurso Extraordinário n. 1.046.662, que tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PROIBIÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECEITAS AINDA QUE EM FILIAIS DA MESMA EMPRESA OU ENTRE EMPRESAS DIFERENTES. LEI FEDERAL 11.951/2009 QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 36 DA LEI FEDERAL 5.991/1973. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO” (DJe 23.2.2018).
    6. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 908.738-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora